Tribunal: TJDFT
Processo: 0709376-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. VALOR JÁ PAGO PELO AGRAVADO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que exonerou o requerido, ora agravado, do pagamento dos alimentos provisórios (ID 84928389, origem).
2. Consoante art. 1.566, inciso III, do Código Civil, os cônjuges e companheiros têm o dever de mútua assistência, mesmo após a separação, sendo cabível, inclusive, fixação de alimentos, de forma excepcional e temporária, quando restar demonstrada a carência de recursos por parte de um deles.
3. Não obstante a excepcionalidade dos alimentos entre ex-cônjuges, nesse estágio embrionário da demanda o indeferimento da pensão exige maior prudência, sendo mais indicada a manutenção dos alimentos provisórios anteriormente fixados.
4. Recurso conhecido e provido.